Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-88.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o do CPC/2015.

2. O fato de não haver a exata comprovação da renda do alimentante não o exonera de pagar alimentos aos filhos, nem o desemprego pode excluir a obrigação. O pai deve encontrar meios de contribuir para o sustento de todos os filhos.

3. Recurso conhecido e não provido.